Tribunal: STF
Processo: RE 1479202
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, interposto pela União, contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO. FUNDO DE SAÚDE DA MARINHA (FUSMA). NECESSIDADE DE CIRURGIA. AUTORIZAÇÃO PARA LOCALIDADE DIVERSA DE SEU DOMICÍLIO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE 1. Apelação interposta em face de sentença que julgou procedente o pedido e determinou que a União, através do FUSMA (Marinha do Brasil), providencie a realização da cirurgia de Vídeo Artroscopia do joelho e tratamento de lesão ligamentar, meniscoplastia, osteocondroplastia e sinovectomia, no domicilio da autora (cidade de Aracaju/SE), com o médico que já acompanha sua situação, no hospital Renascença, que é conveniado com a Capitania dos Portos de Sergipe - CPSE. 2. Cinge-se a presente controvérsia em analisar se a autora faz jus à realização de sua cirurgia no seu domicílio, na cidade de Aracaju, tendo em vista que a FUSMA apenas autorizou o procedimento no Hospital Naval Marcílio Dias no Rio de Janeiro. 3. O direito fundamental à saúde, corolário do próprio direito à vida, representa uma das mais relevantes faces do poliédrico princípio da dignidade da pessoa humana, compondo, justamente em razão disso, o mínimo existencial de todo e qualquer indivíduo, motivo pelo qual o Estado deve buscar, incessantemente, a sua plena concretização. 4. O direito à saúde encontra, portanto, a um só tempo, sólidos fundamentos constitucionais no caput do art. 5º - ao tratar do direito à vida -, no art. 6º e no art. 196 da Constituição da República. 5. A autora foi diagnosticada com lesão complexa ligamentar, lesão meniscal, lesão osteocondral, sinovite no joelho esquerdo, bem como fascite plantar e tendinopatia aquileana crônica no pé direito, CID 10:S83.5 S83.2 S83.3 M77.3, já submetida a diversas infiltrações e fisioterapias ambulatoriais, porém sem sucesso. Diante do agravamento da sua situação , o médico que a acompanha há alguns anos determinou que fosse feita uma cirurgia ortopédica em caráter de urgência. 6. A União, por seu turno, deferiu o pleito da demandante, mas no Hospital Naval Marcílio Dias, no Rio de Janeiro (id. nº 4058500.6196921). Entretanto, a demandante reside na cidade de Aracaju com a sua família, tendo informado na exordial que, se aceitar a proposta da União, terá que enfrentar lista de espera para cirurgia no Rio de Janeiro, sem direito a acompanhante , numa cidade estranha, onde não tem parentes. Assim, a realização da cirurgia no seu domicílio é muito mais viável diante das condições de saúde da autora. 7. Saliente-se não haver a União, em seu recurso, refutado tais entraves, ou seja, de que a autora viajaria sem direito a acompanhante e de que teria que aguardar em lista de espera para a cirurgia colimada. 8. Além disso, verifica-se que o Hospital que a autora pretende realizar a cirurgia, não obstante seja privado, possui convênio com a Capitania dos Portos de Sergipe. 9. Realce-se que, para a recuperação do procedimento cirúrgico, indubitavelmente, se faz necessária a presença de acompanhante, haja vista se tratar de cirurgia de natureza ortopédica. Dessa forma, mostra-se desarrazoado exigir, diante da urgência do caso, o acompanhamento médico diverso do cirurgião que atende a demandante, além do deslocamento desta para outro Estado, a fim de se submeter ao procedimento cirúrgico que exige, a posteriori , cuidados pós-operatórios que envolvem o amparo da família, tão imprescindível para a recuperação da paciente tão-somente pelo fato de que os custos do procedimento no Hospital Naval Marcílio Dias (HNMD), no Rio de Janeiro, seriam inferiores aos da cidade de Aracaju. 10. Dessa maneira, na espécie, existe razão capaz de implicar o reconhecimento de situação excepcional que dê ensejo ao custeio do procedimento cirúrgico no Hospital do domicílio da demandante. 11. Apelação desprovida. 12. Honorários advocatícios recursais majorados em 1% sobre o montante já fixado pelo juízo de primeiro grau (artigo 85, § 11, do CPC).”



    Na minuta sustenta-se violação dos arts. 142, X, e 196, caput, da Constituição da República. Alega-se, em síntese, a inexistência de direito líquido e certo de ser atendido em seu domicílio. Afirma que:



    “(...) o art. 142, inciso X, da CF/88 refere-se à Lei n. 6.880/80 (Estatuto dos Militares), que dispõe sobre os direitos dos militares e respectivos dependentes. In casu , o usuário dos Sistemas de Saúde das Forças Armadas, representados pelos Fundos de Saúde da Marinha ( FUSMA ), do Exército ( FUSEX ) e da Aeronáutica ( FUNSA ), subordina-se às normas que regem a sua gestão e a assistência médica-hospitalar. 



    O Acórdão ora recorrido contrariou o art. 50 do Estatuto dos Militares e o Art. 2º do Decreto n. 92.152/1986:



    [...]



    Da mesma forma, violou dispositivos do Decreto n. 92.512/1986, disciplinando a letra " e ", item IV, do artigo 50 da Lei nº 6.880, de 9 de dezembro de 1980 (Estatuto dos Militares), estabelece normas, condições de atendimento e indenizações para a assistência médico-hospitalar ao militar e seus dependentes.



    [...]



    (...) não cabe ao usuário do sistema de Assistência médico-hospitalar indicar qual a forma será prestada tal assistência, se diretamente pelos Ministérios ou Hospitais Militares, ou organizações do meio civil, mediante convênio ou contrato, uma vez que a redação do § 1º do art. 2º estatui, de forma clara, que a prioridade para a utilização das organizações de que trata o artigo será regulamentada em cada Ministério Militar.



    [...]



    O direito público à saúde deve ser prestado de modo igualitário, assegurando a todos tratamento isonômico e uso igualitário dos recursos do Fundo de Saúde da Marinha ( FUSMA ), custeado por recursos financeiros oriundos de contribuições mensais obrigatórias dos militares, da ativa e na inatividade, e dos pensionistas dos militares, para manutenção da assistência médico-hospitalar (AMH) fornecida pela MB, previsto na Medida Provisória nº 2.215/2001, art. 14 e 25 e Decreto nº 92.512/86, art. 11, 13 e 24:



    [...]



    Nestes termos, a Autora é dependente e usuária do Sistema de Saúde da Marinha (SSM) e faz jus à Assistência Médica, da forma prevista no art. 50 da Lei nº 6.880/80 c/co Decreto n.º 92.512/1986. Contudo, conforme demonstrado, direitos não podem ser usufruídos de forma a negligenciar o regramento previsto nas normas aplicáveis à matéria. Infere-se, pois, que a Autora, em nenhum momento restou desassistida pela Marinha do Brasil. Assim, os militares têm acesso ao tratamento médico-hospitalar específico, nos termos do art. 50 da Lei n° 6.880/80, desde que satisfaçam todas as exigências legais.”



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Transcrevo as razões de decidir adotadas pela Corte de origem:



    “Segundo a petição inicial, a autora foi diagnosticada com lesão complexa ligamentar, lesão meniscal, lesão osteocondral, sinovite no joelho esquerdo, bem como fascite plantar e tendinopatia aquileana crônica no pé direito, CID 10:S83.5 S83.2 S83.3 M77.3, já submetida a diversas infiltrações e fisioterapias ambulatoriais, porém sem sucesso. Diante do agravamento da sua situação , o médico que a acompanha há alguns anos, Dr. Rodolpho Rabello Pedrosa Costa, CRM-SE 2411, especialista em Ortopedia e Traumatologia RQE Nº 2258, recomendou a realização de cirurgia ortopédica em caráter de urgência. 



    A União, por seu turno, deferiu o pleito da demandante, mas no Hospital Naval Marcílio Dias, no Rio de Janeiro (id. nº 4058500.6196921). 



    Entretanto, a demandante reside na cidade de Aracaju com a sua família, tendo informado na exordial que, se aceitar a proposta da União, terá que enfrentar lista de espera para cirurgia no Rio de Janeiro, sem direito a acompanhante, numa cidade estranha, onde não tem parentes. Assim, a realização da cirurgia no seu domicílio é muito mais viável diante das condições de saúde da autora.



    Saliente-se não haver a União, em seu recurso, refutado tais entraves, ou seja, de que a autora viajaria sem direito a acompanhante e de que teria que aguardar em lista de espera para a cirurgia colimada. 



    Além disso, verifica-se que o Hospital que a autora pretende realizar a cirurgia, não obstante seja privado, possui convênio com a Capitania dos Portos de Sergipe. 



    Realce-se que para a recuperação do procedimento cirúrgico, indubitavelmente se faz necessária a presença de acompanhante, haja vista se tratar de cirurgia de natureza ortopédica. Dessa forma, mostra-se desarrazoado exigir, diante da urgência do caso, o acompanhamento médico diverso do cirurgião que atende a demandante, além do deslocamento desta para outro Estado, a fim de se submeter ao procedimento cirúrgico que exige, a posteriori , cuidados pós-operatórios que envolvem o amparo da família, tão imprescindível para a recuperação da paciente tão-somente pelo fato de que os custos do procedimento no Hospital Naval Marcílio Dias (HNMD), no Rio de Janeiro, seriam inferiores aos da cidade de Aracaju. 



    Dessa maneira, na espécie, existe razão capaz de implicar o reconhecimento de situação excepcional que dê ensejo ao custeio do procedimento cirúrgico no Hospital do domicílio da demandante.”



    Da análise dos autos verifica-se que, para rever o entendimento acolhido pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional aplicável. 



    Isso porque se constata que a matéria está inteiramente disciplinada na Lei nº 6.880/80 e no Decreto nº 92.512/1986, apontados nas razões do recurso extraordinário para tentar chegar-se a eventual ofensa à Constituição da República. Inviável, assim, o exame do recurso, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Convênio SAMMED/FUSEX. Necessidade de serviço de home care. Obrigação de apresentação periódica de laudo médico que ateste a necessidade da continuidade do serviço. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. Sem majoração da verba honorária.” (ARE 1200870 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 23-08-2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-191 DIVULG 02-09-2019 PUBLIC 03-09-2019)



    “EMENTAS: 1. RECURSO. Embargos de declaração. Caráter manifestamente infringente. Erro de fato. Embargos recebidos como agravo regimental. Agravo, no entanto, improvido. Quando manifestamente infringentes, devem os embargos de declaração ser recebidos como agravo regimental. 2. RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Contribuição para o fundo de saúde dos militares. FUSEX, FUNSA e FUSMA. Matéria infraconstitucional. Ofensa indireta. Agravo regimental não provido. Precedentes. A controvérsia quanto à natureza jurídica da Contribuição para o Fundo de Saúde dos Militares dirime-se com base em legislação infraconstitucional e eventual ofensa à Constituição Federal, se houver, será apenas indireta.” (RE 482857 ED, Relator(a): CEZAR PELUSO, Segunda Turma, julgado em 11-12-2007, DJe-031 DIVULG 21-02-2008 PUBLIC 22-02-2008)



    Ademais, a revisão das premissas que levaram às conclusões de que, “para a recuperação do procedimento cirúrgico, indubitavelmente se faz necessária a presença de acompanhante, haja vista se tratar de cirurgia de natureza ortopédica”, bem como de que “o Hospital [em] que a autora pretende realizar a cirurgia, não obstante seja privado, possui convênio com a Capitania dos Portos de Sergipe”, revela-se inviável em sede de recurso extraordinário, observado o óbice da Súmula 279 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO À SAÚDE. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: ARE 844.039-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 24/08/2015; ARE 1.271.280-AgR, Tribunal Pleno, DJe de 25/09/2020; e ARE 1.238.534-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/09/2020. 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1296882 AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 12-03-2021)



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Tratamento médico. Cirurgia de Catarata. 4. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. Majoração de honorários advocatícios. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1166026 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 16-04-2019)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo e Constitucional. Saúde. Cirurgia a ser realizada pelo Sistema Único de Saúde. 3. Inexistência de urgência a justificar a prioridade do procedimento cirúrgico pleiteado. 4. Necessidade do reexame do conjunto fático-probatório. Impossibilidade. Súmula 279 do STF. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 943547 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 02-06-2016)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de março de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente